Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente J. P. D. S. J., preso na chamada operação “Comboio do Cão”, alegando-se, também, excesso de prazo. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que indeferiu o pedido formulado pela Defesa, destacou o Colegiado de 1o grau (ID 17294733): A Defesa do acusado apresentou pedido de relaxamento de prisão preventiva de [J.P.D.S.J.] (ID 63429969), com fundamento no art. 316 do CPP e art. 5o , LXV, da Constituição Federal. A Defesa alega, em síntese, não ser mais recomendada a custódia cautelar do acusado, haja vista estar preso desde o dia 13/08/2019 sem que haja data definida para a realização de audiência de instrução. Alega também não ter sido encontrado nada de ilícito na residência do acusado quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, não estando, desta forma, presentes os requisitos da prisão cautelar. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 63862595). É o breve relatório. Passamos a decidir. O art. 316 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de revogação da prisão preventiva pelo magistrado quando este verificar a falta de motivos para a subsistência da medida. Todavia, trata-se de processo que apura a prática de diversos crimes praticados pela organização criminosa denominada “Comboio do Cão”, fato este que por si só já demonstra a complexidade do caso. Desta forma, a prisão preventiva dos acusados foi decretada em razão da suspeita de que os acusados sejam integrantes da referida organização criminosa, a qual é responsável por inúmeros crimes, dentre eles homicídio, tráfico de drogas, tráfico de armas e rufianismo. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria dos acusados já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal 0703935-23.2019.8.07.0017) , tendo sido decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, já houve reanálise do pedido de prisão preventiva pelo Colégio de Magistrados na Ação Penal 0703938-75.2019.8.07.0017. Também não se pode olvidar que as investigações demonstraram a suspeita do requerente ser próximo das lideranças do grupo e desempenhar papel importante na facção, vez que há indícios de que atuava como coordenador de esquema de tráfico de entorpecentes, bem como estar envolvido na distribuição de armas e planejamento de execução de atos mais graves conforme se depreende dos autos de Prisão Preventiva no 2019.13.1.001472-6. O prazo indicado na Instrução n 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estabelece o prazo razoável para a duração dos processos criminais. Assim, é preciso considerar as peculiaridades do caso em tela. Com efeito, o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se que o prazo legal de prisão cautelar seja extrapolado nos casos complexos, de atos protelatórios atribuíveis à defesa e em situações não imputáveis ao juízo. Em todos esses casos há demora justificada na tramitação dos autos. Compulsando os autos principais verifica-se a presença de 49 (quarenta e nove) réus divididos em três ações penais. A ação penal tem por objeto a apuração dos crimes de homicídio , tráfico de drogas, rufianismo, dentre outros, o que demonstra a complexidade do caso. Diante da atuação de tão perigosa organização criminosa a manutenção da prisão preventiva dos acusados se faz necessária, uma vez que a soltura dos acusados neste momento colocaria em risco os esforços para se desarticular a organização e possibilitaria a reestruturação do grupo. Não obstante, a prisão preventiva dos acusados tem por fundamento o risco à ordem pública, a garantia de instrução processual e se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a facção é extremamente organizada, o que acarreta em risco à integridade das testemunhas. Também se busca impedir uma possível fuga dos acusados, uma vez que há histórico de fuga de membros com o uso de documentos falsos. Pode-se citar, ainda, o advento do COVID-19 como fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). Deve-se ressaltar que a existência de condições penais favoráveis e o fato de não terem sido encontrados objetos ilícitos na residência do requerente não tem o condão de por si sós justificarem o relaxamento de prisão proposto pela Defesa, haja vista estarem presentes requisitos de ordem objetiva e subjetiva a autorizar a imposição de segregação cautelar do requerente conforme já demonstrado. Por fim, não se vislumbra a possibilidade de substituição da prisão provisória por medida cautelar diversa prisão, pois as circunstâncias do caso já mencionadas demonstram a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta dos delitos praticados. A segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública, uma vez que se trata de crime de organização criminosa. Ante o exposto, INDEFIRIMOS O PEDIDO DE RELAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DE [J.P.D.S.J.], devidamente qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. O paciente atuava como coordenador de esquema de tráfico de entorpecentes, estando envolvido na distribuição de armas e planejamento de execução de atos mais graves conforme se depreende dos autos de Prisão Preventiva no 2019.13.1.001472-6. O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. E como bem ponderou o Colegiado, com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. Sobre o tema, confira-se a recente jurisprudência desta Corte: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Na espécie, não se verifica, em linha inicial, excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 30 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator